Tribunal: TJMT
Processo: 1014860-69.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014860-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARIA BENEDITA DA SILVA - CPF: 441.970.981-20 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), FERNANDO ADAO MOREIRA - CPF: 925.624.341-53 (AGRAVADO), TONI FERNANDES SANCHES - CPF: 311.050.388-31 (ADVOGADO), BRUNO RICARDO BARELA IORI - CPF: 017.258.031-51 (ADVOGADO), GIOVANI NEVES - CPF: 058.839.741-55 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1014860-69.2024.8.11.0000
– Juara

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Fernando Adão Moreira

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

–
INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE CONCEDEU A JUSTIÇA GRATUITA – NÃO CABIMENTO -
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NA CONTA BANCÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO.

Deixa-se de conhecer o recurso no tocante à insurgência referente ao deferimento da justiça

gratuita, uma vez que não é cabível o presente recurso pois não se subsume a nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC
.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1014860-69.2024.8.11.0000
– Juara

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Fernando Adão Moreira

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz Substituto da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral movida por Fernando Adão Moreira, deferiu a tutela antecipada, determinando a suspensão dos descontos na conta corrente do autor e a abstenção da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Irresignado, o agravante recorre formulando pela revogação do beneficio da justiça gratuita concedida ao agravado. Sustenta a existência de relação contratual entre as partes, indicando o contrato n. 152236874, não havendo falar em ilegalidade dos descontos firmados. Requer, ainda, a reforma da decisão no que tange a suspensão de inscrição nos órgãos de proteção ao credito, mencionando que incumbe a este último o envio de notificação ao consumidor, não podendo o credor ser responsabilizado pela não comunicação do devedor.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 218957658).

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 219896191).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1014860-69.2024.8.11.0000
– Juara

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Fernando Adão Moreira

V O T O

Cinge-se dos autos que
Fernando Adão Moreira

propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral contra o
Banco do Brasil S.A. e outro
, aduzindo que no mês de fevereiro/2024, se deparou com uma transação nao reconhecida em seu extrato bancário no valor de
R$ 5.172,70 (cinco mil, cento e setenta e dois reais e setenta centavos), asseverando ainda a ocorrência de algumas compras on-line, e uma transferência à Caixa Econômica, as quais não reconhece.

Em análise ao pedido de tutela antecipada, o juízo de origem
determinou a suspensão dos descontos na conta corrente do autor e a abstenção da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Irresignado, o agravante recorre formulando pela revogação do beneficio da justiça gratuita concedida ao agravado. Sustenta a existência de relação contratual entre as partes, indicando o contrato n. 152236874, não havendo falar em ilegalidade dos descontos firmados. Requer, ainda, a reforma da decisão no que tange a suspensão de inscrição nos órgãos de proteção ao credito, mencionando que incumbe a este último o envio de notificação ao consumidor, não podendo o credor ser responsabilizado pela não comunicação do devedor. Firme em seus argumentos, requer a concessão da tutela recursal, para que seja determinada a suspensão da decisão.

Pois bem. Por proêmio, deixo de conhecer o agravo em parte, no tocante a matéria referente à concessão da justiça gratuita à agravada, ao passo que
não é cabível o presente recurso, uma vez que o deferimento da justiça gratuita, não se subsume a nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015, do CPC,
impedindo o conhecimento do recurso.

A propósito manifesta a doutrina:

“
Ao relator, na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso
.
Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento
, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-lo de ofício.

(...)

Nas hipóteses mencionadas, pode o relator, em qualquer tribunal, indeferir o processamento de qualquer recurso.

(...)

Pretende-se, com a aplicação da providência prevista no texto ora analisado, a economia processual, com a facilitação do trâmite do recurso no tribunal.
O relator pode decidir monocraticamente
tudo, desde
a admissibilidade do recurso
até o seu próprio mérito (...).

Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recurso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade,
se sanável for.

(...)
O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 §1º)
.

(...)

No CPC/1973, bastava que a decisão se encaixasse na definição de interlocutória para que dela fosse cabível o recurso de agravo (...). Porém, a regra não mais se pauta pelo caráter de urgência e de prejuízo que o não julgamento imediato da interlocutória possa ter, como ocorria no CPC/1973, mas sim por uma seleção de onze situações (...) nas quais se pode ter prejuízo ao devido andamento do processo caso não apreciadas de imediato em segundo grau de jurisdição
.”
(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1850/1853, 2078/2079 – negritei).

“
O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento.

(...)

No Código Buzaid
, o agravo era gênero no qual ingressavam duas espécies: o agravo retido e o agravo de instrumento.
Toda e qualquer decisão interlocutória era passível de agravo suscetível de interposição imediata
por alguma dessas duas formas. O
novo Código
alterou esses dois dados ligados à conformação do agravo: o agravo retido desaparece do sistema (
as questões resolvidas por decisão interlocutórias não suscetíveis de agravo de instrumento só poderão ser atacadas nas razões de apelação, art. 1.009, §1º, CPC
) e
o agravo de instrumento passa a ter cabimento contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador
(art. 1.015, CPC).”
(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 879, 945/946 – negritei).

In casu
, o recorrente pretende reformar decisão que deferiu a concessão da justiça gratuita a agravada, restando evidente que não se insere, em nenhuma das hipóteses do rol taxativo do art. 1.015, do CPC. Neste sentido, colaciono alguns julgados:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO A QUO QUE CONCEDEU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AOS AGRAVADOS E INCLUIU A GENITORA DA AGRAVANTE NO POLO PASSIVO DA RECONVENÇÃO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 100 E 101 DO CPC – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EXCLUSÃO DA GENITORA DA ALIMENTANDA DA DEMANDA – PARTE MAIOR E CAPAZ – DESNECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA OU REPRESENTAÇÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO.

Deferida a assistência judiciária, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples. Somente cabe agravo de instrumento em face da decisão que indeferir a gratuidade ou acolher o pedido de sua revogação
.

Sendo a parte autora da Ação de Revisão de Alimentos pessoa maior e capaz, não há a necessidade desta ser assistida ou representada processualmente por sua genitora
”. (Rai n. 1008782-06.2017, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.03.18 - negritei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DECISÃO QUE DEFERE JUSTIÇA GRATUITA – NÃO AGRAVÁVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VEÍCULO – POSSE, ESBULHO E DATA COMPROVADOS PELO AUTOR – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1-
Não consta, do rol do art. 1.015 do CPC/2015, possibilidade de se recorrer contra decisão que defere assistência judiciária gratuita, mas tão apenas contra aquela que a indefere ou a revoga. Ademais, não haverá inutilidade da questão caso seja revista apenas em sede de apelação, de modo que, neste ponto, o
recurso
não deve ser conhecido
.

2- Demonstrada a posse, o esbulho e sua data, bem como a perda da posse, deve ser determinada a reintegração da posse do autor no veículo
”. (Rai n. 1009213-06.2018, 1ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho - negritei)

Posto isso, verifica-se que não se encontra presente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do
recurso
, qual seja, o cabimento, razão pela qual o não conhecimento do recurso nesta parte.

Superada essa questão,
mister se faz constar que ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Dito isso, é
cediço que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, verifico que apesar do banco agravante afirmar o desacerto da decisão
a quo
, denota-se que a pretensão autoral objetiva a declaração de inexistência dos emprestimos, bem como se tratam de movimentações bancárias recentes, restando configurada a probabilidade do direito autoral.

Bem salientou o d. magistrado de origem:

“
No que tange a
tutela de urgência de natureza antecipada
ora pleiteada, é necessário considerar que sua concessão passa pela análise do preenchimento dos requisitos previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sob pena de acarretar indevido desequilíbrio econômico no sistema securitário.

No caso em exame, já em fase de cognição sumária, se vislumbra a demonstração da
probabilidade do direito
alegado pela parte demandante, notadamente,
a comprovação do abuso sofrido pelo Requerente, diante do alegado constrangimento ilegal
, posto que a prova documental colacionada, por ora, evidencia, de maneira incontestável, os fatos alegados na peça exordial.

No mais, evidencia-se os inúmeros os prejuízos se não cessada tal cobrança, fato que vem gerando inúmeros transtornos e constrangimentos ao Requerente, tanto morais quanto financeiros, configurando-se assim o
perigo
de dano
acaso se aguarde pela marcha processual
”.
(id. 153213456)

Nesse passo, resta evidente o perigo de dano consistente na manutenção dos descontos diretamente na conta bancária do autor, trazendo inequívocos prejuízos de ordem material.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Pelo exposto, conheço do recurso em parte e, nesta lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024